Tribunal: CARF
Processo: 10830.002435/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002435/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
UNION WRAP - CAMPINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO NÃO
COMPROVADO. SALDOCREDORDECAIXA.
Os empréstimos lançados sem respaldo em documentação que
demonstreinequivocamente a origeme a efetivaentradade recursos e que a conta
caixa sem esse aporte gere saldo credor de caixa são considerados omissão de
receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Estende-se aos
lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso Voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002435/2007-54
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Relatório
Trata-se dos autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, à
Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL, e às Contribuições para o Programa de Integração
Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cientificados à contribuinte
em 16 de maio de 2007, no valor total de R$ 168.096,35, devido às irregularidades assim
descritas no auto de infração do IRPJ, fl. 10:

“001. Omissão de Receitas da Atividade ~ a Partir do AC 93
1) Omissão de receitas, caracterizada por pagamento não escriturado, relativo
à operação no exterior, o qual foi inserido a crédito na conta CAIXA,
provocando saldo credor, que é presunção “juris tantum " de omissão de
registro de receitas, nos termos do inciso 1, c.c. inciso II, do artigo 281, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda, baixado com o Decreto no 3.000, de
1999. Regularmente intimado e reintimado, O contribuinte não logrou êxito em
comprovar a improcedência da presunção. Tudo em conformidade com o
Termo de Verificação Fiscal desta data, que é parte integrante deste auto de
infração, assim como de toda documentação acostada ao processo.
2) Omissão de Receita, caracterizada por suprimentos de numerário feitos
pelos sócios, cuja efetividade da entrega e origem dos recursos não se logrou
êxito em comprovar, embora regularmente intimados os sócios-gerentes, a
fazê-lo. Tudo de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal desta data,
o qual passa a integrar o presente auto de infração (..)
[Demonstrativo com fatos geradores de 30/09/2002 a 31/03/2004, valor
tributável ou imposto e percentual da multa]
Enquadramento legal: Art. 281, l e 11, 282, 519 e 528 do RIR/99. “

A autoridade fiscal elaborou o Termo de Verificação Fiscal de fls. 46/63, que se
transcreve:
"No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e,
em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal Diligência n° 0810400
2006 00579-0 (convertido no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
n° 0810400 2007 00105-4), procedemos à análise da documentação que
compõe a presente ação fiscal, oriunda de demanda externa, comparecemos ao
domicílio da empresa acima identificada e lavramos o competente Termo de
Intimação, datado de 12/12/2006.”

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Em 14/08/2003, o Juízo da 2a. Vara Criminal Federal de Curitiba/PR encarregou a
autoridade policial presidente do inquérito de obter a documentação pertinente, de modo que ,
em 27/08/2003, a autoridade policial oficiou à Promotoria do Distrito de Nova Iorque (District
Attorney's of the County of New York), sobre o afastamento do sigilo bancário e pedido de
investigação criminal nos EUA.

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Em 09/09/2003, a Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias
eletrônicas e documentos contendo dados financeiros relativos à empresa Beacon Hill, após
decisão judicial (Order To Disclose), de 29/08/2003.

O Departamento de Policia Federal recebeu das autoridades norte-americanas,
documentos e arquivos eletrônicos relativos à movimentação financeira da Beacon Hill e
solicitou ao Juízo da 2o Vara Criminal Federal de Curitiba, por meio do Ofício n° 797/04-
PF/FT/SR/DPF/PR, autorização para compartilhar tal material com a Receita Federal, o Banco
Central e o Coaf.

Estas informações e documentos foram trazidos para o País pela autoridade policial. Em
20/04/2004, o mesmo Juízo, através de decisão do processo n° 2003.7000030333-4 (Inquérito
207/98), decretou "defiro o requerido pela autoridade policial, deferindo o acesso ã Receita
Federal, Bacen e Coaf a todos os documentos e arquivos eletrônicos obtidos pela autoridade
policial relativamente à Beacon Hill".

Em 27/04/2004, através de decisão do processo n° 2003.7000030333-4, o citado Juízo
autorizou também o compartilhamento do material relativo ao Merchants Bank com a Receita
Federal, Bacen e Coaf.

Em 20/04/2004, conforme decisão da 2a. Vara Criminal Federal de Curitiba/PR houve a
transferências de dados à Receita Federal, iniciando-se a análise dos mesmos por Equipe
Especial de Fiscalização. A fim de proceder ao exame dos fatos e documentos mencionados, foi
constituída Equipe Especial de Fiscalização, nos termos da Portaria SRF no 463, de 30/04/2004.

Em
11/08/2005
este
serviço
de
fiscalização
recebeu
Memorando-Circular
SRRF08/DIFIS/EQPAF n° 602/2005 onde foi encaminhada a Representação Fiscal n° 3470/05
efetuada contra o contribuinte supra qualificado.

Anexos à citada representação foram encaminhados os seguintes documentos:

- Relação da operação em que o contribuinte aparece como ordenante de divisas através da conta
mantida/administrada por Lespan TBL DBT.

- Laudo Pericial Federal elaborado para a referida subconta onde foi localizada a transação.

Posteriormente recebemos novo Memorando-Circular SRRF08/DIFIS/EQPAF n°
0467/2006 onde foi encaminhada a Representação Eletrônica relativa à contribuinte supra
qualificada.

Anexos à citada representação foram encaminhados os seguintes documentos:

- Relação da operação em que o contribuinte aparece como ordenante de divisas através da conta
mantida/administrada por Lespan TBL.

- Laudo Pericial Federal elaborado para a referida subconta onde foi localizada a transação.

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Destarte, atendendo à demanda requisitória da Justiça Federal-Seção Judiciária do
Paraná, (conclusão do Processo n° 2003.7000030333-4 - inquérito 1026/2003, antigo 207/98),
foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência n° 0810400.2006-00579-0,
substituído pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 08104002007-00105-4,
objetivando analisar as informações obtidas pela Justiça Federal junto às autoridades do Governo
dos Estados Unidos da América, as quais foram transferidas para a Receita Federal do Brasil,
conforme breve histórico
relatado a seguir:

Assim, procedido ao exame prévio da documentação, a empresa foi intimada a, no prazo
de vinte dias, a apresentar os seguintes elementos, relacionados a operações no exterior.

1. RELATIVAMENTE AO ANO-CALENDÁRIO DE 2002

a) Apresentar livros razão analítico e livros diários;

b) Comprovar a escrituração contábil ou registro no Livro Caixa das transações (cópia
anexa) no montante de US$ 54.200,54 (cinqüenta e quatro mil, duzentos dólares norte
americanos e cinqüenta e quatro centos), efetuadas conforme quadro abaixo:

c) Comprovar e justificar a natureza das operações, apresentando os documentos
pertinentes, relativos às referidas operações/transações, de modo a permitir a
identificação da origem, o seu destinatário e a sua motivação;

Na ocasião, foram fornecidos pela fiscalização â contribuinte, os documentos necessários
à identificação das operações realizadas no exterior bem como o número do inquérito e do
processo judicial pelo qual foi decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal das pessoas
envolvidas naquelas operações.

Em resposta ao Termo de Intimação, protocolizado em 26 de janeiro de 2007 a empresa,
na pessoa de sua sócia-gerente, alega em síntese, que o valor indicado pela fiscalização na
intimação, "não pôde ser cumprido em virtude de não ter feito ou autorizado nenhuma operação
com o aludido banco, nem em simples conta corrente como pode ser verificado na escrituração
do livro caixa.

Julga que talvez a operação tenha sido feita por sua sócia a pessoa jurídica UNION
WRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA. (CNPJ 00.151.956/0001-94) com
sede em São Paulo, Capital, a qual possuía 70% (setenta por cento) das quotas de capital e, que
mantinha registro de importador e exportador, com movimentação compatível com a operação.

I - DA ANÁLISE DA DOCUMENTACAO E DA RESPOSTA APRESENTADA
PAGAMENTO NÃO ESCRITURADO - SALDO CREDOR DE CAIXA

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Do exame do Livro Caixa apresentado e do teor da resposta ao Termo de Intimação,
verifica-se, que o valor da operação realizada no exterior não constou da escrituração do r. livro
caixa, tampouco houve a comprovação do fechamento de câmbio, por parte da fiscalizada, na
referida operação.

Assim, referido pagamento ocorreu à margem da escrituração, restando caracterizada a
presunção "juris tantum" de omissão no registro de receita, nos termos do artigo 281, inciso II,
do Regulamento do Imposto sobre a Renda, baixado com o Decreto n° 3000, de 1999, "verbis":

”Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 40:

1 - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
11 - a falta de escrituração de pagamentos efetuados. "

Tratando-se de presunção juris tantum, há que rcssalvar ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção e, esta oportunidade de provar a improcedência da referida
presunção relativa foi dada quando da intimação, sem, contudo ter ele logrado êxito em fazê-lo.

Como a operação se deu em moeda estrangeira, o montante do dólar foi convertido para o
real, utilizando-se a taxa "Ptax" do Banco Central do Brasil, para compra da moeda
estadunidense, do dia da operação, conforme adiante demonstrado:

DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. SALDO CREDOR DE CAIXA

A empresa para o ano-calendário de 2002 optou pela sistemática de LUCRO
PRESUMIDO, apuração trimestral, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica, (ND n° 0461282).

Assim sendo, será, procedido ao lançamento de ofício para exigência do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro, pela sistemática do Lucro
Presumido e do PIS e da COFINS, como reflexo do IRPJ, cuja base de cálculo será aferida pelo
maior saldo credor de caixa verificado entre 16/10/02 e 31/12/02, o que se dará em 30/11/02, em
razão da inclusão a crédito do caixa, do valor não escriturado, conforme a seguir demonstrado:

II - SUPRIMENTO DE NUMERÁR1OS PELOS SÓCIOS
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS ANOS-CALENDÁRIO 2002, 2003 e 2004

No curso da auditoria fiscal foi constatada a escrituração a débito de caixa de suprimento
de numerários a título de empréstimos de sócios.

Disso foi expedido o competente Termo de Intimação, datado de 20/03/07, recepcionado em
29/03/07, conforme aviso de recebimento (AR), com o seguinte teor:

“fica o contribuinte acima identificado INTIMADO, nas pessoas dos seus
sócios cotistas, ou de seus prepostos a, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
ciência deste termo, comprovar com documentação hábil e ídônea,
coincidentes em datas e valores, as SUPRIMENTOS DE CAIXA realizados,
pelos sócios nas datas e valores, como abaixo indicados:

A não comprovação da origem dos recursos e da efetividade de sua entrega autoriza a presunção
de omissão no registro de receitas, a teor do que reza o artigo 282 do diploma legal retro citado,
in verbis:

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

"Art 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à
empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da
empresa individual ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente
demonstradas (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei n°
1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. lo, inciso 11)”. (grifamos).

A resposta a este termo deverá ser formalizada por escrito e assinada pelo representante
legal da empresa, com a juntada da documentação pertinente, devendo ser encaminhada ao
signatário deste Termo na Delegacia da Receita Federal em Campinas, sita na avenida Prefeito
Faria Lima, 235, Parque Itália Fone 3027.6193 e Cel. 9638-4499.

Em 24/04/2007, depois de vencido o prazo estipulado para a comprovação dos
suprimentos de numerário, o contribuinte solicitou dilação de prazo, na pessoa do seu novo
procurador (instrumento de mandato anexo), para apresentação dos documentos de origem e
efetiva entrega dos numerários à pessoa jurídica.

Em razão da solicitação, a fiscalização intimou novamente a contribuinte em 24/04/2007,
para comprovar a origem e a efetividade da entrega dos numerários à empresa, feitos pelos
sócios e relacionados no Termo de Intimação de 20/03/2007, fixando-lhe prazo de 10 (dez) dias
para o seu cumprimento.

A sócia, pessoa jurídica com sede em São Paulo, Union Wrap - Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda. (CNPJ 00.151.956/0001-94), em resposta às intimações expedidas, esclarece que
solicitou à empresa de contabilidade HM Assessoria Contábil SC Ltda. que levantasse a
documentação exigida no Termo de Intimação, porque a documentação se encontrava em
Jaguariúna.

Quanto à questao relacionada aos suprimentos de numerário, por tratar-se de
documentação mais detalhada, solicita prorrogação de prazo, sem precisar o tempo necessário
para o cumprimento.

Em resposta ao Termo de Intimação, em expediente protocolizado em 4 de maio de 2007,
o representante da sócia Flávia Regina Belli, aduz, em síntese, que teria havido erros materiais
na escrituração do livro Caixa, dizendo que algumas notas fiscais lançadas nas saídas de caixa,
não representavam desembolso de numerário, pela natureza daquelas operações.

Em que pese o esforço despendido pelo patrono da r. sócia, a questão dos suprimentos de
numerário, não envolve os saldos da conta caixa, tampouco se leva em conta a devolução dos
suprimentos em datas subseqüentes, pelos supridores. Cabe ao contribuinte, para elidir a
presunção relativa, de omissão no registro de receitas, comprovar a origem e a efetividade da
entrega do numerário à pessoa jurídica, o que não logrou êxito em fazer.

Assim, será procedido o lançamento de ofício para exigência do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, com fulcro no artigo 282 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, baixado com o
Decreto n° 3000, de 1999, cujo teor já foi transcrito no Termo de Intimação de 20/03/2007.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

LUCRO PRESUMIDO APURAÇÃO TRIMESTRAL

Damos adiante as bases imponíveis trimestrais para cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto
que a apuração do PIS e da COFINS, será feita por períodos mensais.

III - ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE AGOSTO DE 2004

DISTRATO
SOCIAL
ARQUIVADO
EM
27/08/04
RESPONSABILIDADE
TRIBUTARIA DOS SOCIOS ANOS-CALENDÁRIO 2002, 2003 e 2004

Conforme Instrumento de Distrato Social arquivado na JUCESP sob o n° 381.135/04-4,
em sessão de 27/08/2004, os sócios da empresa resolveram dissolver a sociedade, a partir de
06/08/04.

Deste modo, os lançamentos dos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
apurados na pessoa jurídica, serão exigidos dos sócios-gerentes, na proporção de cada um deles
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

na composição do capital social e com fulcro nas Cláusulas Nona e Décima do Contrato Social
arquivado na J UCESP sob n° 175536/02-8, a saber:

Como anteriormente informado, a empresa encontra-se extinta por liquidação voluntária desde
27/08/2004, porém isto não impede nem prejudica a constituição do crédito tributário uma vez
que seus sócios administradores, à época da ocorrência dos fatos, são pessoalmente obrigados
senão vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional - Lei 5.172/66 sobre tema:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, substituindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III- a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (grifamos).

I -as pessoas referidas no artigo anterior;
11- os mandatários, prepostos e empregados;
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.: (grifamos).

Do que para constar e produzir os devidos efeitos legais, lavramos o presente termo que
vai assinado por nós e pelo contribuinte acima identificado, ou o seu preposto, ficando uma via
deste em seu poder.”

Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus representantes
legais, apresentou a impugnação de fls. 286/303, em 15 de junho de 2007, com as seguintes
razões de defesa.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Afirma que teve suas atividades encerradas desde 06 de agosto de 2003, conforme cópia
do distrato registrado na JUCESP e, quando do encerramento, sua escrituração passou pelo crivo
da autoridade fazendária, a qual lhe concedeu certidão negativa de débitos.

Aduz que desconhece as empresas Beacon Hill, Merchants Bank e Lespan, citadas nos
autos, não constando em seus registros quaisquer transações ou negociação com elas.

Diz que o procedimento de fiscalização não respeitou a publicidade dos atos praticados, a
fim de lhe garantir a oportunidade de melhor contribuir com a autoridade fiscal, pois não foi
esclarecido o motivo da fiscalização. Somente foi informada tratar-se de empréstimo já quitado
junto à entidade Lespan e soube, posteriormente, que se referia a ordem de pagamento ou
remessa de valores.

Acrescenta que o MPF-Diligência n.° 0810400-2006-005790, recebido em 12/12/2006,
não faz menção ao escopo da fiscalização, restringindo-se a intimá-la a apresentar documentação
hábil capaz de demonstrar possíveis transações junto ao Banco Lespan TBL.

Argumenta que tal procedimento comprometeu a transparência do ato administrativo, sua
espontaneidade em esclarecer os fatos e os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Em suas
palavras:

“A questão é no mínimo autoritária, pois desponta a noção geral de estarem
sendo, paulatinamente, os direitos individuais do cidadão minimizados diante
do interesse do poder público e do fisco, sem a observância da garantia
constitucional, comprometendo a transparência do ato administrativo, a
espontaneidade do contribuinte em esclarecer os fatos, e direitos à ampla
defesa e contraditório.”

Afirma que a autoridade fazendária, com base em documento imprestável (fls. 158/160)
em que consta apenas abreviações inteligíveis em vernáculo estrangeiro, além da razão social
“Union Wrap Ltda.”, diversa da sua, incorreu em vício material, estando claro o erro quanto à
pessoa jurídica fiscalizada.

Forneceu todos os documentos requisitados e colocou à disposição da fiscalização toda
sua contabilidade, extratos bancários, notas fiscais, livros de registro, tudo visando elucidar que
não fez nem autorizou nenhuma operação com o banco Lespan TBL.

Além disso, esclareceu que se tal operação tivesse sido realizada, poderia referir-se à
empresa Union Wrap Indústria e Comércio de Máquinas, sócia da contribuinte, com registro de
exportadora/importadora, com movimento compatível com o valor da operação. No entanto, tal
empresa sequer foi intimada para que apresentasse seus livros a fim de apurar a autoria de tal
movimentação.

Disserta sobre provas e afirma que estas devem referir-se aos fatos e não ao direito. Cita
Chiovenda e Carnelutti para argumentar que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu
direito e não â contribuinte. Refere-se aos artigos 923 e 924 do RIR/99.

Colaciona jurisprudência, fls. 293/295. E continua:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

“Destarte, nobre julgador, impossível ao contribuinte produzir prova negativa,
ou provar que não praticou determinado ato típico da relação de comércio e
não defesa em lei, in casu, o contribuinte desconhece a alegada operação e
não a praticou, de forma que não existe documento hábil a demonstrar que
não se praticou qualquer ato, que confronta com a prova produzida pela
autoridade
fazendária, que possui vício material e erro quanto à pessoa do fiscalizado,
sendo tal ato passivo de anulação.
(...)
Destarte, não prospera a alegação do Fisco de “transação realizada " no
importe de US$ 54.200,54, que erroneamente atribui a este contribuinte, não
havendo conforme demonstrado qualquer pagamento à margem da
escrituração, não havendo que se falar em omissão no registro de receita.”

No que se refere ao suprimento de numerário pelos sócios, afirma que ocorreu erro
formal, pois não ocorreram os empréstimos ali escriturados. Na verdade, os lançamentos
referentes aos “empréstimos de sócios” eram feitos sempre que os saldos do livro caixa
apresentavam tendência de ficar negativo, visando o equilíbrio das contas e dar suporte à
distribuição de lucros. Esses lançamentos eram controlados internamente por meio de planilhas,
pois seu sócio majoritário (UnionWrap Indústria e Comércio de Máquinas), detentor de 70% do
controle acionário, era também fornecedor exclusivo de seus produtos da marca Marken, de cuja
comercialização provinha sua principal receita. E continua:

“Os lançamentos que antecederam os lançamentos de empréstimos de sócios
referem-se ao fornecimento de matéria-prima fornecidas pelo sócio principal,
descrito no item anterior e com condições de pagamento em prazo dilatado
com relação ao praticado no mercado “conforme autorização” que consta em
todas as Notas Fiscais de entrada de material fornecido pelo sócio Union Wrap
Indústria e Comércio de Máquinas, nestas notas fiscais foram destacados todos
os impostos concernentes ao fornecimento de material para comercialização;
desta feita, os empréstimos de sócios ali lançados referem-se ao fornecimento
de material feito pelo sócio majoritário, com prazos para pagamento dilatados,

Acrescenta que, como não apresentava faturamento, era comum sua contabilidade suprir
o caixa com empréstimos de sócios, respaldado com materiais recebidos para pagamentos a
longo prazo, sendo destacados, apurados e pagos os tributos devidos, conforme documentação
anexa.

Diz que na auditoria efetuada foram encontrados diversos lançamentos contábeis
equivocados, erros referentes a digitação, apresentados a seguir, que culminararn no aumento dos
valores relativos a “empréstimos de sócios”, uma vez que tais lançamentos ocorreram na fase
inicial da empresa, com efeitos posteriores cíclicos, perpetuando-se o equívoco.

Argumenta que, em vista da empresa encontrar-se com as atividades encerradas, bastaria
uma simples retificação de seus livros junto a Junta Comercial. No entanto, prefere demonstrar o
memorial descritivo das correções, com a respectiva documentação.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Relaciona e descreve as notas ficais de fls. 298/300, itens 1° a 14°, e afirma que o total
dos lançamentos indevidos corresponde a R$ 157.747,54.

Argumenta que houve equívoco nos lançamentos de faturamento no livro caixa, relativos
às notas fiscais números 732 (02/07/2004) e 776 (05/08/1004), num total de R$ 103.270,57, as
quais encontram-se disponíveis para verificação por amostragem.

Acrescenta que também houve equívoco nos lançamentos das notas ficais números 2335,
3185, 3209 e 3219, datadas de 29/11/2003, 08/04/2003, 09/04/2003 e 10/04/2003,
respectivamente, no total de RS 30.084,51, cujos tributos foram regularmente recolhidos, que
também se encontram à disposição para verificação.

Diz que corrigindo-se os lançamentos no livro caixa, tem-se a seguinte apuração dos
valores analisados/auditados:

Afirma que os valores escriturados a título de “Empréstimos” não estão compreendidos
no conceito de renda utilizado para a apuração dos tributos e contribuições devidos na
sistemática do lucro presumido. E que a base de cálculo seria determinada a partir da soma de
40% da receita bruta auferida, com os ganhos de capital e em aplicações financeiras, assim como
os valores recuperados, o que contradiz a apuração efetuada pela autoridade fiscal.

Conclui, requerendo que o auto de infração seja julgado insubsistente.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a impugnação
improcedente. Vide ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É a impugnação da exigência que instaura a fase litigiosa do procedimento.
Com a apresentação da impugnação o procedimento se torna processo,
estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado, o Fisco que acusa a
existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de
outro, o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de
impugnação. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa
a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao
devido processo legal.
Descritos os fatos que fundamentam a exigência fiscal e estando juridicamente
qualificados pelas normas no enquadramento legal, não houve ofensa aos
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, não se caracterizando o cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle,
planejamento e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, o procedimento fiscal. A eventual
inobservância às normas que o regulamentam jamais pode invalidar o
lançamento fiscal constituído nos moldes do art. 142 do CTN e demais regras
relativas ao Processo Administrativo Fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA J URIDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROVA. MIDIAS ELETRONICAS. MOVIMENTAÇAO DE RECURSOS NO
EXTERIOR.
Válidas as informações veiculadas em relatório da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, elaborados a partir das mídias eletrônicas e
documentos apresentados pela Promotoria do Distrito de Nova Iorque à
Comissão Parlamentar de Inquérito/CPMI do Banestado e cuja regularidade
foi atestada por Laudos Técnicos do Instituto Nacional de Criminalística -
INC, do Departamento de Polícia Federal.
PROVA. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS QRDENANTES.
Tendo em conta que as operações foram propositadamente ocultadas,
mediante a utilização de contas de interpostas pessoas, prestigia-se a
identificação da autuada como responsável pelas remessas de recursos ao
exterior, na medida em que há vinculação à sua razão social
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Ante a ausência de comprovação da efetividade da entrega e da origem dos
suprimentos aportados à conta Caixa, regular é a presunção de que se tratam
de recursos mantidos à margem da escrita fiscal, e caracterizada está a
omissão de receitas.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que em síntese os mesmos argumentos contidos na impugnação. Ressalte-se que pede

É o relatório

Voto
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o
reconheço.
Preliminarmente, a Recorrente alega que as exações de PIS e COFINS poderiam ser
julgadas pela Terceira Seção do CARF. Tal argumento não merece prosperar pois tais cobranças
são reflexos da suposta omissão de receita discutida neste processo que também está cobrando
IRPJ e CSLL, que são de competência da Primeira Seção.
Continuando, argumenta que parte da suposta omissão de receita relacionada à transação
de USD 54.200,54 foi imposta incorretamente à Recorrente, sendo que a operação talvez foi
efetuada por sua controladora Union Wrap Ltda.. Assim teria ocorrido ilegitimidade passiva.
Não deve subsistir tal argumentação pois a fiscalização comprovou a suposta omissão de
receita em nome da Recorrente em documento acostado no processo (Fls. 158 a 160). Ademais a
empresa contribuinte não logrou êxito em comprovar sua argumentação.
Por sua vez, alega cerceamento no direito de defesa uma vez que mesmo após
requerimento expresso para que se promovesse a verificação da contabilidade e livros da sócia
Union Wrap Ltda, ordenante da operação, nenhum procedimento fiscalizatório foi adotado.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e exigência
dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

No presente caso, o lançamento foi lavrado por autoridade competente e foi dado direito
de defesa e por isso não deve ser anulado com base no inciso I e II do citado artigo. No processo
fiscalizatório, a Recorrente foi intimada a esclarecer a origem do valor de USD 54.200,54,
contudo não logrou êxito em fazê-lo, ademais, poderia ter juntado os documentos que
comprovaria suas alegações na impugnação e tornou a não a fazê-lo.

Com relação à suposta omissão de receita relacionada aos empréstimos efetuados pelos
sócios, a fiscalização fundamentou sua cobrança no artigo 281 e 282 do Decreto n° 3000, de
1999, "verbis":

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei n°
9.430, de 1996, art. 40:

1 - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

11 - a falta de escrituração de pagamentos efetuados. "

Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à
empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da
empresa individual ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente
demonstradas (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei n°
1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. lo, inciso 11)”.

No caso concreto, foi verificado no livro caixa saldo credor gerado por entradas de caixa
lançadas como empréstimos de sócios.

A fiscalização levantou todos os valores lançados no livro caixa da Recorrente e intimou
solicitando a origem dos valores.

A Recorrente respondeu e concluiu:

Os lançamentos no livro caixa com operações “ empréstimos dos sócios"
visavam o equilíbrio da contas e a suportação de distribuição de lucros onde
tem-se a real apuração e pagamento imposto de renda do movimento da
empresa, destarte, muito embora hajam equívocos praticados pela
contabilidade quanto a escrituração fiscal, esta em momento algum causou
prejuízo ao erário, tendo o imposto de renda sido recolhido corretamente, sem
que a escrituração causasse qualquer omissão de receita.

Após a análise dos documentos juntados, a fiscalização concluiu que o saldo credor de
caixa gerado pelos valores contabilizados como empréstimos de sócios seriam receitas não
contabilizadas e por conseguinte não tributadas.
O ponto central da discussão contida nos presentes autos refere-se ao debate em torno da
validade dos atos praticados pela contribuinte, relativos à manutenção de registros em sua
contabilidade, relacionados a supostos empréstimos realizados por seus sócios e a
desconsideração destes registros pelos agentes da fiscalização, com a conseqüente
verificação da existência de saldo credor na conta caixa, acarretando, com isso, os lançamentos
daí decorrentes, fundamentados no artigo 281 e 282 do RIR/99.
Pelo que se verifica, intimada a contribuinte a explicitar modus operandi
dos
referidos empréstimos, esta alegou que os lançamentos de empréstimos a sócios eram efetuados
para equilibrar as contas e a suportação de distribuição de lucros e que ocorreram alguns
lançamentos errados na contabilidade.
Ao analisar a argumentação da Recorrente, verifica-se que as supostas incorreções
estariam relacionadas a notas fiscais juntadas no processo. Contudo, ao cruzar tais notas fiscais
com o livro caixa verfica-se que estão contabilizadas como saídas de caixa, enquanto que a
omissão de receita está relacionada a entrada de caixa que supostamente seriam receitas não
tributadas.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Ademais, não foi possível evidenciar que tais notas guardam relação com os empréstimos
de sócios, já que os valores não são coincidentes com os lançamentos de empréstimos dos sócios,
sendo que o valor total dos empréstimos contabilizados monta em R$ 1.005.765,87 e a totalidade
das notas fiscais monta em R$ 157.747,54.
Por sua vez, tenta fechar a diferença alegando que R$ 292.869,27 seriam pagamentos a
sócios e R$ 481.711,64 seria distribuição de lucros, bem como que R$ 30.084,51 seriam
lançamentos de entradas faltantes e R$103.270,57 seriam lançamentos de faturamento faltantes.
Tais alegações não podem ser levadas em consideração pois não foram devidamente
comprovados e também não guardam relação lógica com cotidiano de uma empresa regular.
Nessa linha, inclusive, é a remansosa jurisprudência deste Egrégio CARF,
conforme se verifica, inclusive, nos seguintes arestos colhidos do pretório:

Processo Administrativo: 18088.000031/2006-15
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e Outros.
Ano-calendário: 2001 IRPJ. PIS. COFINS. CSLL LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO
Nos tributos e contribuições submetidos à modalidade de lançamento
por homologação, os fatos geradores ocorridos e declarados mediante o
cumprimento
das
obrigações
acessórias
correspondentes
são
considerados homologados com o decurso do prazo de cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador e a Fazenda Pública
da
União só pode revisar e alterar o lançamento naquele prazo face ao
disposto no artigo 150, § 40 do Código Tributário Nacional.
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA. A falta de
comprovação da origem e da efetiva entrega de numerários a título de
empréstimo
de
sócio
autoriza a exclusão desses
valores na recomposição do saldo da conta Caixa. Irrelevante que
o sócio tivesse,
na
ocasião,
capacidade econômica e financeira para suportar os alegados
suprimento. Apurado saldo credor, presume-se ter havido omissão de
receitas em montante equivalente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. Os
valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações,
evidenciam omissão de receita.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o
condão de inverter o ônus da prova transferindo-o, para o contribuinte, que
pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL PIS. O decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com / ele compartilha o mesmo
fundamento factual quando não há razão de ordem jurídica para lhe
conferir julgamento diverso.

Processo Administrativo: 13807.013029/99-21
Ementa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 1995
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO NÃO
COMPROVADO. SALDO CREDOR DE CAIXA. Os suprimentos de caixa
ou empréstimos lançados sem respaldo em documentação que
demonstre inequivocamente a origem e a efetiva entrada de recursos e
que a conta caixa sem esse aporte gere saldo credor de caixa são
considerados omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO. O art. 43, § 2°, da Lei
n° 8.541/1992, com a redação dada pela Medida Provisória n°
492/1994, convalidada pela Lei 9.064/1995, estabelece que o valor
da receita omitida não compõe a determinação do lucro presumido,
sendo definitivo o imposto incidente sobre a omissão, cuja base de
cálculo é o total da receita omitida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que
couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima
relação de causa e efeito que os vincula.

Assim não merece prosperar os argumentos da Recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002435/2007-54

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital